Tribunal: TJES
Processo: 0009618-12.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009618-12.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONAS FERREIRA CAMPOS e outros
APELADO: FABIO SILVA SOUZA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL
–

CONTRATO DE LOCAÇÃO – RESCISÃO – LEI FEDERAL Nº. 8.245/1991 - INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO – DIREITO À RENOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA – CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O direito à renovação do contrato comercial, tal como previsto na Lei Federal nº 8.245/1991, pressupõe, evidentemente, a inexistência de causa ensejadora de rescisão do pacto locatício.

2. É inaplicável a ressalva contida no art. 52, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, na hipótese de rescisão do contrato por culpa do locatário (inadimplência).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009618-12.2015.8.08.0012

APELANTE: FÁBIO SILVA SOUZA

APELADO: JONAS FERREIRA CAMPOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação indenizatória” ajuizada por FÁBIO SILVA SOUZA, ora Apelante, em face de JONAS FERREIRA CAMPOS, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 207/213, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 229/233, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que (1) as partes firmaram contrato de locação no qual ficou pactuado que os valores investidos pelo Apelante para edificação do empreendimento seriam descontados dos aluguéis; (2) após a finalização das obras, as partes não alcançaram uma composição dos débitos, sendo que o Apelado majorou o aluguel de forma abusiva; (3) o Apelado locou o espaço para terceiro a fim de gerar concorrência contra o Apelante, obrigando-o a encerrar suas atividades; (4) a destinação do imóvel pelo locador para concorrente é vedada pela Lei do Inquilinato, o que não foi considerado pelo Juízo
a quo
, e, por fim, (5) são devidos danos morais em razão dos fatos.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 237/243, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme ressaltado na r. sentença vergastada, é incontroverso que as partes firmaram contrato de locação comercial na data de 01.07.2011 e demais aditivos, sendo que o Apelante, então locatário, realizou benfeitorias cujos custos foram rateados na forma acordada nos referidos instrumentos.

Ocorre que, em razão da mora por parte do Apelante (locatário) no pagamento dos aluguéis, relativamente aos meses de janeiro a maio de 2014, durante a vigência do contrato de fls. 75/78, o Apelado promoveu notificação verbal para desocupação do imóvel, locando-o, posteriormente, a terceira pessoa.

A mora do Apelante (locatário) no pagamento dos aluguéis é incontroversa nos autos, tanto é que referida questão sequer restou impugnada nas razões do presente recurso.

Neste contexto, a rescisão do contrato de locação comercial não consubstancia conduta abusiva do locador, mas exercício regular do direito, eis que justificada na inadimplência do locatário quanto ao pagamento dos aluguéis.

Registre-se, por oportuno, excerto da r. sentença que bem examinou a matéria fática controvertida (fls. 212v):

“De outro lado, não merece mercê a tese autoral de que nada lhe fora descontado pelo locador, de que fora surpreendido com a retomada do imóvel, eis que, embora tendo construído a acessão, dela se beneficiou por anos, sem trazer qualquer comprovante de quitação dos aluguéis assumidos.”

Nesta linha de compreensão, forçoso concluir que a norma inserta no art. 52, da Lei Federal nº 8.245/1991, ressaltada pelo Apelante em suas razões recursais, não lhe socorre.

O direito à renovação do contrato comercial, tal como previsto na Lei Federal nº 8.245/1991, pressupõe, evidentemente, a inexistência de causa ensejadora de rescisão, como no caso, eis que havia inadimplência por parte do locatário.

Assim, não se tratou da incidência de uma das hipóteses previstas no art. 52, da Lei Federal nº 8.245/1991, as quais desobrigam o locador da renovação do contrato de locação comercial ao mesmo tempo em que impõem restrições à destinação do imóvel, consoante previsto no § 1º, do referido diploma legal.

Veja-se:

“Art. 52 - O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:

I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade;

II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.

§ 1º - Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences.

(...)”

Ora, não pode o locatário inadimplente, após a rescisão do contrato, exigir do proprietário do imóvel que não promova a sua locação (do imóvel) a terceiro que exerça atividade empresarial do mesmo ramo, como ocorreu no presente caso, sendo inaplicável à hipótese o disposto no art. 52, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, e tampouco o art. 1.147, do Código Civil, que versa sobre trespasse.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, no entanto, a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/4/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 11/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.